Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700602-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAYANE LUCINDO LEITE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em que a agravante pretende a correção de erros materiais e o esclarecimento dos seguintes pontos: Requer ainda que seja esclarecido se a concessão da liminar é para suspender a eliminação da agravante do concurso público da SEDES/DF, bem como determinar sua participação nas demais etapas, inclusive Curso de Formação, na condição sub judice, haja vista a anulação da questão 20 da prova tipo C em seu benefício: 2.1. sob o sistema de atribuição de 2 pontos a todas as questões anuladas – afastamento da decisão do TCDF; OU 2.2. sob o sistema de ajuste proporcional em que cada questão não anulada passará a valer 2,5 pontos – manutenção da decisão do TCDF. É o relatório. DECIDO. No caso, considerando a verossimilhança das alegações de que o sistema proporcional de correção da prova não estava previsto no Edital de abertura do concurso, e com a aplicação da nova metodologia, os agravantes foram excluídos do certame; que tal sistema, aparentemente, foi aplicado de forma retroativa, sem que constasse tal metodologia no Edital, ou seja, possivelmente, inovando o modo de correção da prova, após o concurso já se encontrar fase avançada (antes do curso de formação). Considerando, ainda, a quantidade de processos que tramitam questionando as mesmas possíveis ilegalidades e iminência de realização do curso de formação. Em que pese o pedido não ter especificado a pretensão de suspensão do certame, considerando o poder geral de cautela, nos termos do art. 297 do CPC: “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”, entendo como medida de prudência, a fim de evitar maiores prejuízos, que o curso de formação do concurso deve ser suspenso até o julgamento de mérito do agravo. Sobre o poder geral de cautela, cito precedente: DISTRITO FEDERAL versus ANTONIO MARIA MOURAO DE ARAUJO MONTENEGRO JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LICENÇA PATERNIDADE. PARTO PREMATURO EM VIAGEM INTERNACIONAL. PRORROGAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA NA FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PODER GERAL DE CAUTELA. EQUIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face de decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Alega que é servidor do Distrito Federal e que em viagem ao exterior sua esposa entrou em trabalho de parto prematuro, nascendo seus filhos gêmeos com apenas 25 semanas de gestação. Em razão da prematuridade e da condição frágil de saúde das crianças, elas foram transferidas ao centro de tratamento intensivo, cujo período de internação se alongará pelo menos por mais dois meses, conforme relatório da clínica em que estão. Requer a extensão da sua licença paternidade para acompanhar as crianças, já que seu cônjuge não fala a língua local, e ficaria em situação de extrema vulnerabilidade sozinha. A tutela de urgência recursal foi deferida. O Distrito Federal interpôs agravo interno em que se insurge sobre o fundamento da concessão de licença por motivo de doença na família, e não prorrogação de licença paternidade, como requereu inicialmente o autor, o que violaria os limites do pedido. Subsidiariamente aduz que o autor não preencheria os requisitos também para a referida licença. 2. Preliminarmente, em que pese tenha sido interposto agravo interno, que está pendente de apreciação, há similitudes entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno). Obedecido ao rito procedimental do agravo de instrumento (com a manifestação da parte agravada), encontra-se maduro para o julgamento de mérito. Observados os princípios da efetividade e da celeridade do processo, o AGRAVO INTERNO RESTA PREJUDICADO. Nada obstante, as razões recursais são apreciadas integralmente, não havendo que se falar em prejuízo para qualquer das partes. 3. O documento de ID 28451826 cita expressamente que, apesar do risco da gravidez do cônjuge do agravante, por ser uma gestação gemelar, a previsão do parto era a data de 31/03/2019 (37 semanas). Contudo, ao viajarem para os EUA para realizarem a compra do enxoval dos seus filhos, o agravante e sua cônjuge foram surpreendidos com o início prematuro do trabalho de parto, apesar de a esposa estar, na ocasião, com apenas 25 semanas de gestação. 4. O relatório da "Women ́s Care Florida" (ID 7293325) hospital em que estão internados os recém-nascidos, deixa claro que ambos os gêmeos precisam de cuidados intensivos e assistência permanente, e que o agravante se encontra como acompanhante. Em que pese inexistir prova de impedimento legítimo para que a sua cônjuge exerça esse papel, é inegável que a situação de fragilidade da saúde dos recém-nascidos demanda toda atenção familiar que puder ser prestada, sobretudo, considerando estarem os pais em outro país e sem a assistência de amigos e familiares. 5. A Lei Complementar Distrital no 840/11 dispõe que o pai faz jus a 7 dias de licença paternidade (art. 150), sem previsão de possibilidade de prorrogação. Contudo, para a situação narrada na inicial, sobretudo considerado o estado de saúde dos recém-nascidos, é possível verificar compatibilidade com a licença por motivo de doença na família, nos termos do art. 134 da mesma Lei Complementar. 6. Em que pese o pedido não ter especificado esse tipo de afastamento, é dado ao Juiz se valer do poder geral de cautela, que se perpetuou ao CPC-15 nos arts. 297 e 301, para dar a determinação que assegure a efetividade ao direito vindicado. Além disso, em sede dos Juizados Especiais, deve o Juiz adotar "em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum", conforme art. 6o da Lei no 9.099/95. O caso em apreço exige a referida interpretação sistemática e solução por equidade, com base nos parâmetros legais existentes, em razão de suas peculiaridades. 7. A obrigação da comprovação por junta médica oficial, nesse caso específico, configura-se formalidade impossível de ser cumprida, considerando que o agravante está em outro país e a remoção de seus filhos, por obvio, está impossibilitada, uma vez que estão internados em unidade intensiva de tratamento (UTI). A condição de saúde dos recém-nascidos poderá ser melhor elucidada no decorrer da instrução processual, mas, por ora, os documentos são suficientes para caracterizar a urgência da prestação de tutela provisória a carta enviada pelo hospital e a notoriedade das consequências de um parto prematuro (de 25 semanas) na saúde dos bebês. Sobre o tema, pode-se mencionar hipótese clássica da jurisprudência em que se admite excetuar a formalidade de uma junta médica oficial nos casos de pedido de isenção de imposto de renda, quando o Juiz entender suficiente outros meios de prova, de acordo com a súmula no 598 do STJ. 8. Forçoso acrescentar à interpretação sistemática que se faz da LC no 840/11 a determinação constitucional de absoluta prioridade à saúde, dignidade e respeito à criança (art. 227 da CF) e o dever de respeito à dignidade humana também do agravante, que como pai se vê atormentado pela obrigatoriedade de abandono de seus filhos em terra estrangeira para não abrir mão de seu vínculo administrativo funcional com o Distrito Federal. 9. Não merece prosperar a alegação de irreversibilidade da medida, na medida em que o impacto financeiro do afastamento temporário do servidor poderá ser perquirido pela Fazenda Pública, no caso de improcedência. O bem jurídico tutelado transversalmente (bem estar dos menores e a necessidade de assistência contínua) tem um impacto significativamente maior para fins de análise da tutela de urgência pretendida pelo agravante. 10. Agravo de instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Confirmada a tutela de urgência recursal para reformar a decisão agravada e determinar a concessão de licença por motivo de doença da família em favor do agravante, nos termos do art. 134 da LC no 840/11, pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo dos seus vencimentos (art. 134, §2o). 11. Sem custas ou honorários advocatícios. 12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do RITRJEDF. (Acórdão 1165299, 07001498520198079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deverá a administração estender os pontos conforme decisão paradigma para todos os candidatos, com republicação do resultado da prova. No uso do poder geral de cautela, determinei, nos autos dos processos no 0700493-32 (Partes: Michely Vieira da Silva e outros versus IBRAE e outros) e no 0700493-32 (Anne Giselle Santana Carvalho versus IBRAE e outros) que o curso de formação seja suspenso ou postergado até que as providências para republicação e reclassificação sejam adotadas. Em tempo, corrijo os erros materiais constantes da decisão anterior. Onde se lê: " ANA PAULA SILVA SOUZA." Leia-se: "RAYANE LUCINDO LEITE" Onde se lê: "Por isso, subsiste a dúvida sobre a concessão 2 pontos ou apenas 1,5 em decorrência de fórmula estabelecida pelo TCDF." Leia-se: "Por isso, subsiste a dúvida sobre a concessão 2 pontos ou apenas 2,5 em decorrência de fórmula estabelecida pelo TCDF. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito